Tribunal: TJPA
Processo: 0012329-09.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012329-09.2007.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL GREGORY COELHO BRITO, CELIA RODRIGUES COELHO, ELLEN COELHO BRITO ROSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do IGEPPS, mantendo sentença que reconheceu o direito dos autores à revisão da pensão por morte para corresponder à totalidade dos proventos percebidos pelo ex-servidor falecido, bem como à extensão de abono salarial e demais vantagens concedidas aos servidores ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é devida a concessão de pensão por morte com base na integralidade dos proventos do servidor falecido, nos termos da redação original do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, vigente à época do óbito (1991);
(ii) é possível a incorporação do abono salarial previsto nos Decretos Estaduais nºs 2.219/1997 e 2.836/1998 aos proventos da pensão;

(iii) a atualização dos valores deve observar o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021;
(iv) aplica-se a isenção de custas processuais à autarquia estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, § 5º, da Constituição Federal, em sua redação original, é norma autoaplicável, assegurando o pagamento da pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, conforme pacífica jurisprudência do STF.

4. O óbito do instituidor ocorreu em 1991, sendo inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, preservando-se o direito adquirido ao benefício integral.
5. É admissível a incorporação do abono salarial ao valor da pensão por morte quando o servidor faleceu antes da EC 41/2003, conforme reiterados precedentes do TJPA.
6. A atualização monetária e juros devem observar o índice único da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.
7. A autarquia estadual é isenta de custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito à pensão por morte deve observar a legislação vigente à época do óbito do instituidor, sendo assegurado o benefício integral com base na redação original do art. 40, § 5º, da CF/1988.

2. É admissível a incorporação do abono salarial aos proventos da pensão quando o falecimento ocorreu antes da EC nº 41/2003.

3. A Taxa Selic aplica-se como índice único de correção nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da EC nº 113/2021.

4. A autarquia previdenciária estadual é isenta de custas processuais conforme legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 5º (redação original), 37, XI; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 671695 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 953268 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; TJPA, Ap. Cív. 2018.03213583-43, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21732392), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a inconstitucionalidade da instituição do abono salarial por meio do Decreto Estadual n° 2.219/1997, bem como de sua extensão aos inativos pelo Decreto Estadual n° 2.837/1998, alegando que tais atos normativos, por criarem e majorarem verbas remuneratórias, violam o princípio da legalidade (CF, art. 37, X) e a exigência de previsão orçamentária (CF, art. 169, §1º).

Sustenta, ainda, que o abono em questão tem natureza transitória e emergencial, não podendo ser incorporado à pensão, tampouco estendido aos inativos na ausência de lei específica, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, citando precedentes como o AI 701.734/SP e o RMS 11869/PA.

O recorrente destaca também a impossibilidade de extensão da verba para inativos com base na jurisprudência que rechaça a equiparação por meio de decreto, conforme precedentes desta Corte (Processo n° 2013.3.031845-8, Decisão Monocrática n° 2014.3.015563-5, e Processo n° 20093013656-7), e invoca os princípios da legalidade, contributividade e autotutela.

Defende que a concessão de abono não incorporado à base de cálculo previdenciária ofende o art. 1°, X da Lei 9.717/98 e o art. 195 da CF, ressaltando que a jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante n° 37, impede que o Judiciário atue como legislador positivo.

Sustenta, ainda, por eventualidade, que em caso de condenação, os valores retroativos devem seguir os critérios do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e que a autarquia é isenta de custas, nos termos do art. 790-A, I, da CLT e da Lei Estadual n° 5.738/93.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno com base no art. 932, II, do CPC, diante da existência de lesão grave e de difícil reparação ao erário público, e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23025091).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão agravada que manteve a sentença de parcial procedência do pedido inicial, a qual determinou a revisão do valor da pensão por morte percebida pela parte autora, de modo que esta passe a corresponder, na mesma data e proporção, à remuneração dos servidores ativos (direito à paridade). Determinou-se, ainda, a extensão à pensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, reconhecendo-se, de forma parcial, o direito da demandante. A lide foi solucionada com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo também assegurado o pagamento das diferenças retroativas decorrentes do pagamento a menor do benefício.

A decisão agravada, de forma fundamentada, reconheceu a procedência do pleito com base na análise dos elementos constantes dos autos, alinhando-se à jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Destacou-se, em especial, a aplicabilidade imediata do § 5º do art. 40 da Constituição Federal (atualmente renumerado como § 7º, em razão da Emenda Constitucional nº 20/1998), dispositivo que assegura às pensões instituídas anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003 o direito à integralidade dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor falecido, o que confere amparo constitucional à pretensão deduzida pela parte autora.

Com efeito, cediço que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio “tempus regit actum”, nos termos do Enunciado da Sumula nº 340 do STJ que dispõe que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso em tela, o direito dos autores ao recebimento do benefício de pensão por morte ocorreu 25/05/1991, data do óbito do ex-segurado, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, aplicando-se, portanto, o artigo 40, § 5º da CF/88 em sua redação original, vez que a Lei Estadual nº 5.011/81 (já alterada pelas leis 5.031/85 e 5.999/90) ao estabelecer que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, contraria a disposição do referido dispositivo constitucional, vigente à época do óbito do segurado, não sendo portanto recepcionado pelo texto constitucional.

Assim estabelecia a Carta Magna:

“Art. 40. (...) § 5º. O benefício da pensão por morte
corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Desse modo, se o ex-segurado faleceu no ano de 1991, escorreita a sentença concessiva da segurança, com fundamento na autoaplicabilidade do artigo 40, §5º, da CF/88 na redação original sem as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, reconhecendo o direito ao benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, observado o teto inscrito no art. 37, XI da CF/88.

Nesse sentido a jurisprudência dominante do C. STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal.
Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.
1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA.
PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 823655 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

Em igual direção, a jurisprudência dominante deste Eg. Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA.
PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO
. INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão. 2-
A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria; 3- O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido que passou para inatividade antes da EC 41/03. Matéria pacificada neste TJPA.
4- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a inatividade do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 5- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos. (2018.03213583-43, 194.105, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDAE DE PROVENTOS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE. 1.
As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a apelada possui o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento; 2. A apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003. 3. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido. Não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo exsegurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.
4. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. (2018.02908162-44, 193.613, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)

Assim, constato que as novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se aplicam ao caso em tela, uma vez que os autores já eram beneficiários da pensão, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo o direito adquirido ao recebimento da integralidade do benefício previdenciário, nos termos do que estabelecia a redação original do art. 40, § 5º, da CF/1988, posteriormente alterado por meio da EC n.º 20/1998 com o disposto no § 7º, do artigo mencionado, norma autoaplicável conforme jurisprudência consolidada do C. STF, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

No que pertine à incorporação de parcelas transitórias e indenizatórias como auxílio moradia e abono salarial, anoto que este Tribunal possui jurisprudência dominante no sentido de que é cabível a incorporação destes benefícios nas pensões previdenciárias quando a morte do servidor ocorreu antes da EC nº 41/200.

No mesmo sentido, apesar da posição jurisprudencial pacificada do Superior Tribunal de Justiça ser de que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, e, em tese, não poderia ser incorporado ao vencimento do servidor, excetua-se tal entendimento uma vez que o ex-segurado passou a inatividade em momento anterior a EC 41/2003.

Portanto, em observância à jurisprudência consolidada deste Tribunal, verifico que é devida a incorporação do abono salarial ao valor do benefício previdenciário de pensão por morte do autor, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO - NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003. 1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo; 2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários; 3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar; 5- Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91; 6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal. (2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31)

Em outras palavras, há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA, de que quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono e demais parcelas, consoante a jurisprudência acima colacionada.

No que tange à atualização monetária e aos juros, a decisão agravada está em consonância com a novel disciplina estabelecida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09 de dezembro de 2021, cujo artigo 3º dispõe expressamente:

"Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

A interpretação teleológica do referido dispositivo evidencia que a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de atualização monetária, a partir da data de promulgação da emenda (09/12/2021), inclusive nas condenações oriundas de precatórios, os quais decorrem de sentenças transitadas em julgado. A norma, portanto, buscou uniformizar os critérios de correção e compensação, conferindo maior racionalidade e previsibilidade aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública.

Quanto à questão das custas processuais, observa-se que a decisão agravada manteve integralmente o teor da sentença, que corretamente reconheceu a isenção da Fazenda Pública, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, conforme se extrai do seguinte trecho: “
Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/06/2025